Tribunal: TJES
Processo: 5018272-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018272-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO AUTO PECAS S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a liberação de valores bloqueados em conta da parte devedora, com fundamento na regra da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre: (i) o argumento de risco de dano irreparável ao credor; (ii) a tese de má-fé processual do devedor; e (iii) a ausência de comprovação da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto ao risco de dano ao credor, pois a fundamentação adotada no acórdão, ao aplicar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é suficiente por si só e logicamente incompatível com a manutenção da constrição, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos contrários quando já encontrou motivação bastante para decidir.

4. A análise da impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos possui caráter objetivo, não sendo condicionada pela conduta processual do devedor. Desse modo, a alegação de má-fé não era determinante para o deslinde da controvérsia, o que afasta o vício de omissão.

5. A inexistência de omissão é manifesta no que tange à natureza dos valores, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente a matéria, concluindo pela desnecessidade de comprovação do caráter alimentar da verba, em linha com a jurisprudência que estende a proteção legal a quaisquer valores depositados em contas ou aplicações financeiras, até o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para fins de determinar a liberação da quantia tornada indisponível nos autos de origem.

Aduz a parte embargante, em suma, existir omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre o argumento de risco de dano irreparável ao credor, tampouco analisou a tese de má-fé processual da parte ora embargada.

Contrarrazões no id. 15408759 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5018272-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A

E
MBARGADO:

RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para fins de determinar a liberação da quantia tornada indisponível nos autos de origem.

Aduz a parte embargante, em suma, existir omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre o argumento de risco de dano irreparável ao credor, tampouco analisou a tese de má-fé processual da parte ora embargada.

Contrarrazões no id. 15408759 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à correção de eventual
error in judicando
, sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgamento matéria a ser veiculada em recurso próprio.

Quanto à primeira alegada omissão – ausência de análise do risco de dano irreparável ao credor –, entendo que o vício não se configura. O acórdão embargado fundamentou a liberação dos valores na aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e na jurisprudência consolidada que estende tal proteção a valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta-corrente ou outras aplicações. A adoção dessa tese, que visa à proteção do patrimônio mínimo do devedor, é logicamente incompatível com a pretensão do credor de manter a penhora sob o argumento de risco à efetividade da execução. A fundamentação adotada é, pois, suficiente por si só, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos contrários quando já encontrou motivação bastante para decidir.

No que tange à segunda omissão – suposta má-fé do devedor –, a mesma sorte segue o argumento. A análise da impenhorabilidade, nos moldes em que foi realizada pelo Colegiado, possui caráter objetivo. A norma e a jurisprudência que a interpreta não condicionam a proteção legal à análise da conduta processual pregressa do devedor. Assim, o argumento da má-fé não era ponto central ou determinante para o deslinde da controvérsia, razão pela qual sua ausência na fundamentação não macula o julgado.

Por fim, acerca da terceira e última omissão – falta de comprovação da natureza alimentar dos valores –, o vício é manifestamente inexistente. A matéria foi, em verdade, expressa e diretamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela desnecessidade de tal prova. Consta do corpo do voto, de forma inequívoca, que a jurisprudência deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça estende a regra da impenhorabilidade a diversos tipos de aplicação financeira, independentemente da demonstração de sua finalidade.

Assim, inexistente qualquer vício na decisão colegiada,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)